Tribunal: STF
Processo: STP 495
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Queimados contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0042410- 73.2020.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que determinou ao Município “o fornecimento de alimentação aos alunos da rede pública municipal durante o período de suspensão das aulas, in natura ou através de transferência de renda, independente de as famílias serem beneficiárias de programas de transferência de renda e estarem em determinados cadastros, devendo ser levado em consideração os dias úteis e a quantidade de merenda fornecida, devendo ainda promover a ampla divulgação da política pública para toda a comunidade escolar, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00”. 



    Sustenta que a decisão cuja suspensão se requer causa grave lesão à ordem e economia públicas municipais, pois afeta a prestação de serviços essenciais pelo ora requerente e interfere na gestão pública do Município. Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0042410-73.2020.8.19.0000, “suspendendo-se execução da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0003324-88.2020.8.19.0067”.



    Em decisão proferida em 29 de julho de 2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu a liminar no presente incidente, “para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0042410- 73.2020.8.19.0000, do Tribunal de Justiça fluminense, bem como da ação civil pública nº 0003324-88.2020.8.19.0067, em trâmite na origem, até seu respectivo trânsito em julgado” (doc. 10).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento parcial do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 31):



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS. FINANÇAS LOCAIS. IMPACTO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MERENDA ESCOLAR. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO. DANO INVERSO. RISCO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO PARCIAL DA CONTRACAUTELA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



    1. É cabível pedido de contracautela formulado por município contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado com o objetivo de sustar decisão que antecipou a tutela recursal no Agravo de Instrumento 0042410-73.2020.8.19.0000, em trâmite naquele Tribunal, o qual determinou ao Governo local o fornecimento de alimentação in natura ou por meio de transferência de renda aos alunos da rede pública municipal, durante o período de suspensão das aulas pela epidemia do Covid-19. 2. A manutenção do fornecimento da merenda escolar vai ao encontro das medidas adotadas para enfrentamento da epidemia já que está diretamente relacionada à saúde e ao reforço imunológico dos estudantes, podendo sua suspensão caracterizar risco de dano inverso à saúde pública. 3. Não há que se falar em substituição do Poder Judiciário aos gestores, tendo em vista a existência de previsão orçamentária, na própria LOA do município, para o custeio da política pública relativa à alimentação escolar. 4. Há grave violação à ordem e à economia públicas na decisão que impõe a imediata execução de política pública naquilo que ultrapassar o valor originalmente previsto no orçamento municipal para custeio da alimentação escolar, em complementação aos recursos do PNAE. – Parecer pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de tutela provisória, provendo-se o agravo interno”. 



    Devidamente intimados, o Município de Queimados e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro informaram que houve a retomada das aulas presenciais no Município no ano letivo de 2022, conforme Ato nº 014/SEMED/2022 (docs. 79 e 85).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se voltava contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve tutela antecipada que havia determinado o fornecimento de alimentação aos alunos da rede pública municipal durante o período de suspensão das aulas, medida esta que se faria necessária enquanto perdurarem as aulas à distância, como medida de prevenção no combate à pandemia de COVID-19.



    Em que pese a decisão impugnada possa ter gerado, à época de sua prolatação, risco à ordem pública e econômica, na forma reconhecida por sua Excelência, o Ministro Dias Toffoli, em sede de cognição sumária, ante a indevida intervenção do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas municipais, referido risco não se verifica mais na presente quadra, em razão do retorno presencial às aulas no Município de Queimados. Deveras, as restrições que ensejaram a suspensão das aulas presenciais e geraram a pretensão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, autora na ação civil pública de origem, não se encontram mais vigentes.



    Destarte, considerando que a tutela de urgência deferida na origem perduraria enquanto suspensas as aulas, não se verificam mais os requisitos necessários à concessão da medida de contracautela. Consigne-se, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não se destinando à análise do mérito da controvérsia, que há de se realizar precipuamente pelas vias recursais ordinárias facultadas à parte autora.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, revogando a liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente